Tribunal: TJSP
Processo: 2268669-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – Pretensão de reforma da decisão que deferiu o benefício à parte agravada – Impossibilidade – Ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – Recurso não conhecido.